Tribunal: TJES
Processo: 5028231-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028231-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: MARCELO PACHECO MACHADO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.

5028231-46.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
MARCELO PACHECO MACHADO

SENTENCIANTE:
O SR. J
UIZ DE DIREITO

BOANERGES ELER LOPES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
recorrente/requerida
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de
obrigá-la a disponibilizar voo ao requerente nas mesmas condições do bilhete juntado aos autos ou,
caso a recorrente já tivesse realizado o estorno de valor de passagem, que as passagens fosse
m
cedidas mediante o pagamento do valor das passagens anteriores (R$1.033,88 acrescido de 306.600 pontos de milha
s
).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar
que teria estornado os valores (quantia monetária e milhas) e que a disponibilização das passagens nos moldes sentencial
constituiria enriquecimento ilícito da parte.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial

a narrativa de que o autor teria comprado passagem aérea ofertada pela requerida/recorrente para viagem Vitória (ES) X São Paulo (SP) (escala) X Cidade do México (MEX) (escala) X São Francisco (EUA),
contudo, teria a ré cancelado o voo Vitória X São Paulo, o que impossibilitou o restante do itinerário, e que não teria disponibilizado reacomodação, apenas reembolso das milhas e dos valores pagos, mas que o
somatório não era capaz de comprar novas passagens, motivo pelo qual
ajuizou a presente demanda
pleite
ando condenação da requerida na
obrigação de reacomodá-lo em voo nas mesmas condições que o original, além d
e
condenação de indenização por danos morais.

Dito isso
, em que pese as alegações recursais de possível enriquecimento ilícito d
o autor
em disponibilizar passagens nas mesmas condições
a original, entende-se que não prospera, isso porque, conforme dispositivo sentencial, a disponibilização de passagens só se dar
á
mediante o pagamento idêntico ao original do autor
à ré, qual seja:
R$ 1.033,88 (mil e trinta e três reais e oitenta e oito centavos)

306.600 (trezentos e seis mil e seiscentos) pontos de milhas
,
até porque a própria ré/recorrente afirma que
estornou tais valores, o que se verifica
in casu
.

L
ogo, entende-se
que, mesmo a recorrente exitosa em comprovar o estorno dos valores,
pela simples leitura
d
a sentença
,
d
everá, portanto, ser
condenada
apenas
n
a
obrigação de fazer no sentido de cumprir a oferta, inclusive nos moldes do Art.35, parágrafo I, do Código de Consumidor pátrio
e do Art.12, inciso I da
Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil
,
em vista disso
, não se observa enriquecimento ilícito da parte
recorrida
, vez que, na prática, ocorrerá
o cumprimento do
negócio
objeto da lide,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que condenou a ré na obrigação de fazer de fornecer ao autor e
Michelle Machado
voo
com saída de Vitória e destino final São Francisco/EUA, mantido o número de conexões (duas), respeitada cabine executiva para o voo internacional, bem como o período máximo de duração do transporte de 24 horas (da decolagem em Vitória à chegada em São Francisco)
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
quantia certa de
condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.